Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional. 2 – Necessidades das alimentandas. Incremento natural. No que diz respeito às necessidades financeiras dos alimentandos, é natural que passe por crescente variação à medida em que avance a sua faixa etária.3 – Demonstração do aumento das necessidades. Possibilidade do alimentante. Majoração. Cotejando as possibilidades do alimentante, passíveis de serem extraídas na causa, com as necessidades das alimentadas, é possível concluir que o genitor reúne condições de assumir um pouco mais da obrigação alimentar majorada na sentença, dado que arbitrado com proporcionalidade em consonância com as provas produzidas na causa, sem perder de vista a realidade social dos envolvidos, resguardando a subsistência do provedor e de sua família, atendendo assim ao atual binômio necessidade e possibilidade.4 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R